Tribunal: TJDFT
Processo: 0005015-42.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0005015-42.2018.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DIEGO MARTINS APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Cuida-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta por Diego Martins contra a sentença que o condenou nas sanções do artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro (crime de dirigir veículo automotor, em via pública, sem permissão ou habilitação), nos autos da ação penal no 0005015-42.2018.8.07.0003 (autos físicos no 2018.03.1.005140-0), em curso perante o Juizado Especial Criminal da Circunscrição Judiciária de Ceilândia/DF (ID 14654885). Trata-se de crime de menor potencial ofensivo, que reclama a incidência da Lei no 9.099/1995, cujo julgamento foi realizado em Juizado Especial Criminal. Tendo em vista a decisão de ID 14654966, em que foi determinada a remessa dos autos a uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Criminais, constata-se que a distribuição a esta Segunda Turma Criminal foi equivocada. Diante do exposto, redistribuam-se os autos a uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 25 de março de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador